Tribunal: STF
Processo: ARE 1571958
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA INATIVA DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 1.808/18. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA MUNICIPALIDADE OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA, NOTADAMENTE, PARA À APLICABILIDADE DO TEMA 1.157 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. AUTORA QUE EXERCEU O CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, ADMITIDA EM 09/04/1959, SOB O REGIME CELETISTA, APOSENTADA EM 01/10/1986 E, QUE RECEBE SEUS PROVENTOS PELA PREVIMIRACEMA. RECONHECIDO O DIREITO AUTORAL AO REENQUADRAMENTO ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL ATRAVÉS DA PORTARIA 085/2021. PERCEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELO RÉU NA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE MIRACEMA alega violação aos arts. 37, II; e 125, §2º, da CF/1988; ao art. 19 do ADCT; e ao Tema 1.157 da Repercussão Geral.



    Para tanto, aduz que “os servidores estabilizados no serviço público pelo artigo 19 do ADCT não são ocupantes de cargo público efetivo, tendo em vista que não foram aprovados em concurso público, na forma do artigo 37, inciso II da Constituição Federal, não sendo possível que esta investidura ocorra por transformação advinda de Lei Municipal” (Doc. 12, fl. 8).



    Com base nesse entendimento, defende a inaplicabilidade “de institutos ligados aos ocupantes de cargo público efetivo, como os retroativos de adicional por tempo de serviço, ora postulados, no caso dos autos, pelo período de 1980 a 1996, período em que o servidor não havia se submetido ao concurso público” (Doc. 12, fl. 10).



    Ressalta que “não é possível transmudar vínculo de emprego em cargo público, sem prévia aprovação em concurso público, a teor do artigo 37, II, da Constituição Federal” (Doc. 12, fl. 16), pois a “a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não se confunde com a efetividade, inexistindo amparo legal para a transformação do emprego em cargo público” (Doc. 12, fl. 20).



    Registra, por fim, a “impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado par eternizar mudança de regime inconstitucional” (Doc. 12, fl. 25). No ponto, realça que “uma coisa é aplicar a teoria do fato consumado para manter nos quadros da municipalidade, outra coisa é alterar o regime ao qual se submete. Com efeito, somente incidirá e a teoria do fato consumado quando o retorno ao status quo anterior se mostra contrário ao senso de justiça. No presente caso isso não se anuncia. Isto porque, o recorrido a princípio permanece nos quadros da municipalidade, entretanto, o regime ao qual se submete deve ser respeitado” (Doc. 12, fl. 26).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a incidência do Tema 1157 ao caso; e, no mais, inadmitiu o RE com base nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 16), o recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada, reiterando, no mais, os argumentos desenvolvidos no RE. 



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente.



    Quanto à estabilidade dos servidores públicos, o art. 41 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, estabelece que: 



    “Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    § 1º O servidor público estável só perderá o cargo: I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.”



    Da leitura do texto constitucional podemos identificar que a efetividade é pressuposto da estabilidade, haja vista que, em regra apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício - a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade. 



    Por sua vez, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período, conforme redação abaixo transcrita: 



    “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 



    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. 



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor. 



    § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.” 



    Observe-se que embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs acerca da possibilidade de esses servidores usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. Isto porque, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT, não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. Conforme doutrina do ilustre professor MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, a estabilidade consiste na: 



    “garantia de permanência do servidor em seu cargo público, ainda que eventualmente contra a vontade dos superiores. Assim, o servidor estável passa a ter ampla capacidade de colidir com interesses espúrios daqueles que detêm aptidão hierárquica de impor condutas e ditar ordens administrativas quando eivadas de ilegalidade manifesta. 



    E o alcance do instituto vai além: sendo estável o servidor, até mesmo diante da extinção do cargo que ocupa, está ele protegido pela disponibilidade, que lhe garante direito à remuneração proporcional ao tempo de serviço enquanto não for reaproveitado em novo cargo, desde que de atribuições e remuneração iguais ou assemelhadas às do seu cargo original.



    […] 



    A estabilidade, entretanto, não se faz presente em qualquer cargo administrativo, mas apenas naqueles de caráter efetivo. Cargo público efetivo é, portanto, aquele cujo provimento depende de aprovação prévia em concurso público e que vai exigir do servidor submissão ao chamado estágio probatório. Este, por sua vez, constitui o lapso de tempo por intermédio do qual o servidor demonstrará a seus superiores que detém aptidão para assumir, de forma definitiva, as atribuições inerentes a seu cargo. (Análise histórico-evolutiva do instituto da estabilidade e seus efeitos práticos na Administração Pública brasileira, MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, R. bras. de Dir. Público RBDP/Belo Horizonte, ano 14, n. 54, p. 131-155, jul./set. 2016, pag. 133) 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, diferencia a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT da efetividade, nos termos dos seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020) 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017) 



    “EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186- PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"). IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará.” (ADI 289, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2007) 



    Nesse passo, tem-se que é inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. 



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/1988. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.609/AC E NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.306.505/AC (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. VANTAGEM PRÓPRIA DE CARGO EFETIVO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação constitucional proposta contra decisão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que reconheceu o direito de servidor público, admitido sem concurso antes da Constituição de 1988, à conversão em pecúnia de licença-prêmio.



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o ato impugnado, ao conceder a conversão em pecúnia de licença-prêmio a um servidor admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, viola precedentes desta Suprema Corte.



    III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido não está em harmonia com o que decidido pelo STF nos julgamentos do ARE 1.306.505/AC, Tema 1.157 da Repercussão Geral, e da ADI 3.609/AC, no sentido de que, por força do art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público. Em outras palavras, os servidores admitidos antes da Constituição Federal, sem a realização de concurso público, mesmo os que estão protegidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, não são equiparados aos servidores efetivos e, portanto, não têm direito às vantagens associadas aos cargos efetivos.



    IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, e ADCT, art. 19. Jurisprudência relevante citada: Rcl 66.944/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/4/2024; Rcl 66.886/SC e Rcl 71631/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/4/2024 e DJe 30/9/2024; Rcl 66.928/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/4/2024; e Rcl 66.452/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/6/2024, e Rcl 60.693/AC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/9/2023.” (Rcl 71635 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje, de 29/11/2024 - grifo nosso)



    “EMENTA Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Distinção entre estabilidade e efetividade. Impossibilidade de extensão de benefícios privativos de servidores efetivos. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que servidores públicos estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não têm direito à concessão de benefícios privativos de servidores efetivos. A parte agravante sustenta a equiparação entre servidores estáveis e efetivos, pleiteando a conversão de licença-prêmio em pecúnia.



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT têm direito aos benefícios concedidos exclusivamente aos servidores efetivos, como a conversão de licença-prêmio em pecúnia.



    III. Razões de decidir 3. Servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, pois não ingressaram no serviço público mediante concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição da República. 4. A estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no serviço público no cargo em que o servidor foi admitido, sem conferir-lhe os direitos e benefícios exclusivos dos servidores efetivos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.306.505-RG (Tema 1157 da Repercussão Geral), reafirmou que a estabilidade excepcional não confere direito à efetividade, sendo vedado o reenquadramento desses servidores em planos de cargos, carreiras e remuneração criados para servidores efetivos. 6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a impossibilidade de concessão de benefícios privativos de servidores efetivos a servidores estabilizados sem concurso público. 7. A reiteração de recursos manifestamente infundados pode configurar abuso do direito de petição e litigância de má-fé, ensejando a aplicação das sanções cabíveis.



    IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. Servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não têm direito aos benefícios privativos de servidores efetivos, uma vez que a estabilidade excepcional não confere efetividade ao cargo. 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no cargo ocupado, sem possibilitar reenquadramento ou progressão na carreira.” Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. II; ADCT, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.306.505-RG/AC (Tema 1157), Rel. Min. Alexandre de Moraes (2022); STF, ADI nº 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli (2014); STF, ARE nº 1.448.076-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin (2023); STF, RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (2022).” (RE 1.532.442-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 7/3/2025 - grifo nosso)



    No hipótese vertente, a jurisprudência acima é, com mais forte razão aplicável.



    Em acréscimo, o entendimento desta CORTE é no sentido de que a teoria do fato consumado não se aplica a ato que conferiu estabilidade em desacordo com o art. 19 do ADCT.



    Nesse sentido, confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ART. 19 DO ADCT. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. 



    2. (...) 



    3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30.10.2014)”. 



    4. O prazo decadencial ou prescricional não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes. 



    5. O entendimento do acórdão recorrido, em relação à inaplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da segurança jurídica, da teoria do fato consumado e da modulação dos efeitos, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1435549 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26/10/2023 - grifo nosso)



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente